Tribunal: TJSP
Processo: 0001874-53.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001874-53.2015.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
DESMAIR CHAGAS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defensoria, para reformar em
parte a r. sentença e reduzir a aplicação da fração de 1/2 (metade) para 1/3 (um
terço) referente a pena-base do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de
fogo e concurso de agentes, ficando condenado definitivamente o condenado
Desmair Chagas dos Santos, às penas de às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias multa, no piso mínimo legal,
dando-o como incurso no art. 157 § 2o, incisos I e II, do Código Penal, às penas
de 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso
mínimo legal, dando-o como incurso no art. 16, "caput", da Lei 10.826/03, e às
penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos
e cinquenta) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33,
"caput", c.c. § 4o, da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes, na forma do
art. 69 do Código Penal, totalizando 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
e pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias multa, no piso mínimo legal, em
regime inicial fechado. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o
mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597
Apelante: Desmair Chagas dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sertãozinho
Voto no 23777
Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e
concurso de agentes, Tráfico de drogas e Porte
ilegal de arma de fogo
Recurso defensivo
requerendo absolvição por insuficiência de provas,
e subsidiariamente, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, a fixação de
regime semiaberto para o início de cumprimento da
pena imposta, aplicando-se a detração penal

Condenação
calcada
nas
provas
isentas
e
incriminadoras consubstanciadas nas declarações
das vítimas e nos depoimentos dos policiais
militares Confissão na fase administrativa do réu
referente aos crimes de tráfico de drogas e de porte
ilegal de arma de fogo Crimes de tráfico de drogas
e porte ilegal de arma de fogo - Penas fixadas com
critério Crime de roubo qualificado pelo emprego
de arma de fogo e concurso de agentes Pena-base
fixada em 1/2 (metade) de maneira desarrazoada e
desproporcional Exasperação em 1/3 (um terço)
melhor atende aos critérios da suficiência e
reprovabilidade na apenação Quantidade de pena
aplicada impede a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos Ausência de
requisito legal - Regime inicial fechado mantido
Parcial provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 469/486, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado DESMAIR CHAGAS DOS
SANTOS, às penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e
pagamento de 20 (vinte) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o
como incurso no art. 157 § 2o, incisos I e II, do Código Penal, às penas
de 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias multa,
no piso mínimo legal, dando-o como incurso no art. 16, “caput”, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597 -Voto no
3
Lei 10.826/03, e às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, no piso
mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, “caput”, c.c. § 4o, da
Lei 11.343/06, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do
Código Penal, totalizando 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de
reclusão, e pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias multa, no piso
mínimo legal, em regime inicial fechado.
O réu apelou, (fls. 498), e sua defesa técnica
apresentou suas razões recursais, (fls. 504/509), requerendo, em síntese,
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a
fixação de regime semiaberto para o início de cumprimento da pena
imposta, aplicando-se a detração penal.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 512/519), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 535/547), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterados os termos da r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O apelante foi preso após praticar o crime de
roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
e em flagrante delito na posse das substâncias entorpecentes descritas na
denúncia, o que denota a certeza visual do crime, sendo de rigor a sua
condenação. Em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo e
munições, também restou incontroversa nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597 -Voto no
4
A materialidade dos crimes ficou comprovada nos
autos através do boletim de ocorrência, (fls. 15/20, 134/139, 164/167 e
168/170), auto de exibição e apreensão, (fls. 21/25 e 140/146), auto de
reconhecimento fotográfico, (fls. 214 e 215), auto de avaliação,
(fls. 162), auto de entrega, (fls. 163), laudo de constatação provisório,
(fls. 32/33 e 148/149), laudo pericial, (fls. 193/194, 198/200, 201/203 e
204/205), e pela prova oral produzida no decorrer da persecução penal.
A autoria dos crimes também ficou comprovada nos
autos.
Com efeito, o policial militar Raphael de Souza
Caveagna, ouvido em juízo, afirmou que recebeu denúncia anônima de
que um condomínio em construção estaria sendo utilizado para
esconder produtos ilícitos. Neste local avistaram um veículo
GM/Vectra, de cor prata, e uma motocicleta XT 660, de cor vermelha e
um veículo GM/Corsa, de cor verde, os quais empreenderam fuga com
a chegada dos policiais. Em patrulhamento, localizaram o veículo
GM/Corsa ao lado do “Bar da Dinha”, local em que avistaram o réu e
José Carlos descarregando uma televisão, estando também Yuri e
Gabriel juntamente com eles. No interior do veículo havia um revólver,
calibre 38, municiado com 06 (seis) cartuchos íntegros, e outras 06
(seis) munições na porta, além de outra televisão e um aparelho DVD.
Na residência, localizaram outros aparelhos eletrônicos e porções de
cocaína, diversas munições e dinheiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597 -Voto no
5
A testemunha Yuri Barreto dos Santos, ouvido em
juízo, confirmou que o réu lhe chamou para buscar uma televisão, a
qual havia adquirido de uma pessoa desconhecida e que as armas e as
munições e encontravam no interior de um VW/Fusca que foi deixado
no local por um cliente em decorrência de dívida de bar. Confirmou o
encontro de drogas na residência, mas negou o tráfico no
estabelecimento comercial.
A testemunha José Carlos Júnior do Nascimento,
ouvido na fase administrativa, confirmou que realmente a pessoa de
Yuri o chamou para auxiliar a descarregar uma televisão do interior do
veículo GM/Corsa, momento em que chegaram os policiais militares.
Ademais, a vítima Thiago Maxwel da Silva, ouvido
em juízo, declarou que estava trabalhando no bar da sua genitora
quando foi abordado por 03 (três) pessoas, uma delas portando arma de
fogo e anunciaram o assalto. Acrescentou que foi amarrado e quando a
sua esposa chegou ela foi abordada em sua motocicleta e um veículo
GM/Monza estacionou na garagem, e nele foram colocados os seus
pertences,
notadamente
uma
televisão,
empreendendo
fuga
posteriormente, inclusive levando a motocicleta da sua esposa que
posteriormente foi abandonada. Confirmou que na data dos fatos a sua
esposa reconheceu um dos roubadores por fotografia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597 -Voto no
6
A vítima Lilian Castro da Trindade Silva, ouvida em
juízo, declarou que foi abordada pelos roubadores quando chegou na
sua residência que fugiam com a sua motocicleta e subtraíram o sue
aparelho celular, além de dinheiro, joias, televisão e notebook.
Reconheceu o réu por fotografia na fase administrativa e em juízo
confirmou que ele se parece com a pessoa que reconheceu
anteriormente.
O réu Desmair Chagas dos Santos ao ser interrogado
em juízo, negou os crimes, alegando que a arma de fogo e as munições
encontradas não lhe pertenciam, que as drogas encontradas eram para o
seu uso próprio e que a televisão e o aparelho de DVD havia adquirido
de uma pessoa desconhecida, de forma parcelada, mas que não possuía
a nota fiscal.
Porém, na fase administrativa o réu confessou os
crimes, alegando que as drogas encontradas eram destinadas ao
comércio ilícito e que realmente a arma de fogo e as munições lhe
pertenciam.
A testemunha de defesa Eni Shamia Pires, ouvida em
juízo, disse que o réu é usuário de drogas.
A testemunha de defesa Marcelo Anderson Baldo,
ouvido em juízo, disse que estava no local dos fatos quando a polícia
chegou e que viu um revólver no interior do veículo VW/Fusca e que o
réu comprou a televisão que estava carregando no momento em que foi
abordado pelos policiais militares.
Essas são as provas dos autos que incriminam o réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597 -Voto no
7
Com efeito, a vítima Lilian confirmou que reconheceu
o réu na fase administrativa e em juízo disse que ele realmente se parece
com a pessoa que reconheceu anteriormente, a par do que o policial
militar Raphael confirmou que ele e a testemunha José Carlos estavam
descarregando uma televisão, a qual era da vítima, quando foram
abordados e que havia ainda arma de fogo, munições e drogas.
Quanto ao crime de tráfico de drogas, como bem
observado na r. sentença recorrida: “ Na fase policial, o réu confessou a
propriedade da droga, destinava-se à venda de terceiros, e que o
dinheiro encontrado era proveniente da venda. Entretanto, em Juízo o
réu disse apenas que a droga encontrada era para seu uso próprio.
No entanto, considerando que o “Bar da Dinha”,
administrado pelo réu, era conhecido como ponto de venda de drogas,
segundo informaram os policiais, e que além do entorpecente foram
apreendidos no imóvel 1.528 cápsulas vazias e a quantia de R$
1.603,00, além de arma e munições, presume-se que a droga apreendida
realmente se destinava à venda.”. (cf. fls. 477/478 dos autos).
Da mesma maneira, o crime de posse ilegal de arma de
fogo, de uso permitido também foi bem reconhecido na r. sentença.
Os policiais militares foram precisos em dizer que encontraram referida
arma de fogo no veículo que o réu foi visto retirar a televisão da vítima
do crime de roubo e que ele foi visto utilizar, pelo que a sua condenação
era mesmo de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597 -Voto no
8
O laudo pericial, (fls. 198/200), confirma que a arma
de fogo revólver, calibre 38, marca Taurus encontrava-se eficaz para
realizar disparos.
Desse modo, não resta dúvida acerca da autoria e da
materialidade delitiva por parte do réu, ante os uníssonas e coesas
declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, de modo
que a sua condenação está calcada em elementos probatórios
convincentes e seguros.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
pois as teses defensivas são absolutamente isoladas, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovada a autoria dos delitos, assim como o dolo
com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, de
rigor a sua condenação.
As penas dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal
de arma de fogo foram criteriosamente fixadas, atendendo aos critérios
da suficiência e reprovabilidade na apenação. Porém, no tocante ao
crime de roubo, merece pequeno ajuste.
Destarte, quanto ao crime de porte ilegal de arma de
fogo, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597 -Voto no
9
Na
segunda
fase,
reconhecida
a circunstância
atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, diante do
entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça Súmula
231, STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”, como bem decidido na r.
sentença recorrida.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição da pena.
Quanto ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi
fixada no mínimo legal.
Na
segunda
fase,
reconhecida
a circunstância
atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, diante do
entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça Súmula
231, STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”, como bem decidido na r.
sentença recorrida.
Na terceira fase, foi aplicada em 1/2 (metade) a causa
de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o que
beneficiou o apelante, tendo em vista que o réu foi surpreendido na
posse das drogas, com elevada cápsulas vazias e quantidade razoável de
dinheiro, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas,
evidenciando que comercializava drogas com habitualidade, o
suficiente para não aplicar referida causa de diminuição. Porém, ausente
recurso da acusação, a pena permanece inalterada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597 -Voto no
10
Quanto ao crime de roubo, entendo que a exasperação
da pena-base em 1/2 (metade) diante da intensidade do dolo do agente,
que agiu com outras pessoas, e praticaram o crime na residência das
vítimas, subtraindo objetos de elevado valor, e ainda amarraram uma
das vítimas, indicando dolo exagerado e personalidade deturpada,
voltada ao cometimento de infrações penais, oi desarrazoada e
desproporcional, pelo que o aumento em 1/3 (um terço) melhor atende
aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
Assim, a pena-base do réu perfaz 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias multa, no
piso mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
circunstâncias atenuantes.
Na terceira fase da dosimetria, a pena foi exasperada
em 3/8 (três oitavos) pela incidência das qualificadoras do emprego de
arma de fogo e do concurso de agentes de modo adequado.
A propósito a doutrina esclarece que “(...) com o
advento da Lei 9.426/96, que introduziu os incisos IV e V ao § 2o do art.
157 do CP, as frações de aumento de pena devem ser remodeladas,
devendo o aumento de um terço até a metade ser dividido por cinco;
assim, presente uma qualificadora, aumenta-se em um terço; em se
tratando de duas, a elevação será de 3/8; no caso de três qualificadoras,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597 -Voto no
11
majora-se em 5/12; com quatro qualificadoras, o aumento será de
11//24; e, concorrendo as cinco qualificadoras, o acréscimo será no
patamar máximo da metade (TACrSP, RT 771/614)”. (Celso Delmanto,
op. cit. p. 575).
É de ficar registrado que a aplicação da tabela para o
aumento de pena, não leva em conta unicamente a praticidade
numérica. A isso, alia-se também outros aspectos objetivos e subjetivos,
a fim de que, por tudo o que já foi dito, prevaleça o justo no processo
penal, principalmente para que a reprimenda fique em sintonia com os
princípios da proporcionalidade e reprovabilidade da conduta social.
Destarte, a pena totaliza 07 (sete) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias multa, no piso
mínimo legal.
Em face do concurso material de crimes, nos termos
do art. 69 do Código Penal, a pena totaliza 12 (doze) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, e pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias
multa, no piso mínimo legal.
Diante da quantidade da pena aplicada inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
requerida pela defensoria por ausência de requisito legal art. 44, inciso
I, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597 -Voto no
12
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, considerando a gravidade dos crimes, o que enseja a
aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à
sociedade a eficaz repressão a esses tipos de delitos.
Frise que além de cometer crime de roubo qualificado
pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em que ainda
amarrou uma das vítimas, praticou os crimes de tráfico de drogas, e
porte ilegal de arma de fogo, apresentando personalidade deturpada e
voltada ao cometimento de infrações penais.
Acrescente-se ainda que o regime inicial fechado
melhor atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo
mais efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que
justamente consiste na intimidação do réu para que não volte a
delinquir, evitando-se, consequentemente, a prática de novos delitos,
reafirmando assim a existência e eficiência do Direito Penal o que, neste
prisma, confirma o seu caráter geral positivo, outra finalidade que a
pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo
qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes,
tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, merecendo
reparo no tocante a aplicação da pena referente ao crime de roubo,
devendo, no mais, ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-53.2015.8.26.0597 -Voto no
13
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela
defensoria, para reformar em parte a r. sentença e reduzir a aplicação da
fração de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço) referente a pena-base do
crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso
de
agentes,
ficando
condenado
definitivamente
o condenado
Desmair Chagas dos Santos, às penas de às penas de 07 (sete) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias
multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no art. 157 § 2o,
incisos I e II, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão, e
pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como
incurso no art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03, e às penas de 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no
art. 33, “caput”, c.c. § 4o, da Lei 11.343/06, em concurso material de
crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, totalizando 12 (doze) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 277 (duzentos e
setenta e sete) dias multa, no piso mínimo legal, em regime inicial
fechado. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator